Tribunal: TJBA
Processo: 8059439-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059439-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: ESPOLIO DE RITA ROSA DA ROCHA SANTANA registrado(a) civilmente como RITA ROSA DA ROCHA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DIOGENES EVANGELISTA DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – FALECIMENTO. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. ATENDIMENTO DOMICILIAR – FISIOTERAPIA. NECESSIDADE COMPROVADA DE ATENDIMENTO. PESSOA DE IDADE AVANÇADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com o óbito da autora no curso da demanda, de acordo com o TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE, nomeou-se o Inventariante do espólio da Sra. RITA ROSA DA ROCHA SANTANA, falecida em 13/01/2020, o Sr. JOSE LUIZ SANTANA MARTINEZ GARCIA, CPF n° 399.946.005-91 (ID 12385215), evidenciando-se a sucessão processual regular da parte pelo espólio. Considerando que o direito de exigir a indenização por danos materiais da falecida é transmissível aos herdeiros, não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora.

2. A parte autora
(in memorian
), no momento do ajuizamento da ação, se tratava de uma pessoa idosa, com 87 (oitenta e sete) anos de idade, beneficiária de plano de saúde HAPVIDA, com quadro avançado de ALZHEYMER e demência senil, e necessitava de fisioterapia diária aos cuidados de
Home-Care
(ID. 44358407) sua sobrevivência e bem-estar (Id. 8200361), sendo recusada pelo plano.

3. A Corte Cidadã já se manifestou em inúmeras oportunidades a respeito da abusividade das cláusulas limitativas de internação domiciliar, sendo oportuno valer-se do mesmo entendimento para fundamentar a abusividade de qualquer negativa de atendimento domiciliar imprescindível para a manutenção da saúde do contratante no caso concreto, por constituir um desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto.

4. No que diz respeito aos danos emergentes, consistentes nas despesas durante o período da negativa do atendimento domiciliar, estes foram comprovados satisfatoriamente, de sorte que deve ser mantida a sentença que condenou o acionado ao ressarcimento dos valores gastos com a estadia em instituição de longa permanência, fraldas e medicamentos, no importe de R$ 28.257,83 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), mais as prestações vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento da liminar (ID.44358403 a ID.44358412), sem prejuízo de posterior liquidação.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8059439-21.2019.8.05.0001
, da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,
apelado
ESPOLIO DE RITA ROSA DA ROCHA SANTANA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, Salvador (Ba), de de 2023

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora